Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733111-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alfa Seguradora S/A Agravado: Edimilson Manoel da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Alfa Seguradora S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0705762-51.2023.8.07.0010, assim redigida: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial, em que a parte autora requer que a requerida transfira o veículo automóvel Fiat Grand Siena Attractive, 1.4 8V 4P, Flex, ano 2017/2018, placa PBE 1823, chassi no 9BD19713HJ3348324, para seu próprio nome perante o DETRAN. Aduz que era segurado da requerida e que houve acidente com o veículo em 09/12/2017. Contudo a ré não pagou a indenização. Acrescenta que ajuizou a demanda 0706443-15.2018.8.07.0004 que, após todos recursos, condenou a requerida a pagar a indenização integral do veículo. Aponta que há dívidas de IPVA e multa entre o período de 2019 a 2022, mas que a requerida se recusa a pagar. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que Decisão judicial transitada em julgada estabeleceu: Por outro lado, permanece o dever de o segurado entregar os salvados livres e desembaraçados à seguradora. Evidentemente, enquanto o bem não for entregue, todos os tributos e débitos que se relacionam à posse do veículo permanecem sob a responsabilidade do segurado (isto em 12/11/2019). Neste caso verificar quando foi a entrega do salvado ou se houve omissão culposa da seguradora em receber exigirá o exame do contraditório. Por sua vez, não pode haver obstáculo ao imediato recebimento do salvado pela seguradora na data atual, já que o autor se dispôs a entregar o bem, e a decisão judicial reconheceu a ilegalidade da conduta da requerida ao se negar a pagar a indenização e receber o salvado. O e-mail da seguradora de ID 165919467 , de 04/04/2023, pretende condicionar o recebimento do salvado ao prévio pagamento dos valores em discussão nos autos, o que não é admitido. A seguradora deverá receber o salvado de imediato e promover a modificação do nome no DETRAN ante o reconhecimento judicial de sua conduta ilícita em não promover a indenização logo após a ocorrência do acidente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a REQUERIDA, NO PRAZO de 30 DIAS PROMOVA a mudança da titularidade do veículo para o seu próprio nome, sob pena de multa diária de R$300,00, até o limite de R$5.000,00. Ainda, a fim de garantir a efetividade da medida oficie-se, com urgência, ao DETRAN/DF a fim de que se transfira a titularidade do veículo automóvel Fiat Grand Siena Attractive, 1.4 8V 4P, Flex, ano 2017/2018, placa PBE 1823, chassi no 9BD19713HJ3348324, para o nome da requerida. Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. (...)” A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 49997631), em síntese, que não tem como cumprir a determinação contida na decisão proferida pelo Juízo singular, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado nos autos do processo de origem para ordenar à recorrente que promova a transferência, para o seu nome, da titularidade do veículo que era pertencente ao recorrido. Verbera que o veículo aludido foi “baixado” pelo Detran na condição de sucata enquanto ainda se encontrava registrado em nome do recorrido. Acrescenta que nesses casos, após a “baixa” efetuada pela autarquia de trânsito, o veículo não tem aptidão para gerar quaisquer despesas ao proprietário, como multas ou impostos, e torna-se inviável proceder à vistoria veicular que deve anteceder a transferência de titularidade, de acordo o procedimento específico previsto no sítio eletrônico do Detran-DF. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja afastada a multa cominatória fixada pelo Juízo singular diante da inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer aludida. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 49997640). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição à recorrente de multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação alusiva à transferência da titularidade de veículo acidentado. O Juízo singular, após reputar preenchidos os requisitos objetivos prefigurados no art. 300 do CPC, deferiu em parte o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo ora recorrido nos autos do processo de origem. Destacou, na ocasião, entre outros fundamentos, que em virtude da existência de sentença encoberta pelos efeitos da coisa julgada favorável ao agravado “a seguradora deverá receber o salvado de imediato e promover a modificação do nome no DETRAN ante o reconhecimento judicial de sua conduta ilícita em não promover a indenização logo após a ocorrência do acidente”. Convém observar que a matéria suscitada pela agravante em suas razões recursais, no sentido da existência de justificativas que impediriam o pronto cumprimento da ordem de transferência da titularidade do veículo aludido, não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, de modo que o conhecimento da matéria, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA , 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Em verdade, os argumentos articulados pela recorrente na presente oportunidade foram submetidos ao exame do Juízo singular por ocasião do oferecimento da contestação (Id. 168179924 dos autos do processo de origem), sem que tenha havido, até o presente momento, a devida análise da matéria. Ademais, é preciso ressaltar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Eventual determinação alusiva à exclusão ou mesmo à redução do valor da referida multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial ou, ao menos, que o Juízo singular tenha analisado a alegada inviabilidade de cumprimento da ordem de transferência, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento, o que não pode ser concebido, notadamente em sede de cognição sumária. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o Juízo singular, ao deferir em parte a tutela provisória, determinou, com urgência, a expedição de ofício ao Detran-DF, para que fosse viabilizada a transferência da titularidade do veículo aludido, senão vejamos (Id. 49997637, fl. 29): “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a REQUERIDA, NO PRAZO de 30 DIAS PROMOVA a mudança da titularidade do veículo para o seu próprio nome, sob pena de multa diária de R$300,00, até o limite de R$5.000,00. Ainda, a fim de garantir a efetividade da medida oficie-se, com urgência, ao DETRAN/DF a fim de que se transfira a titularidade do veículo automóvel Fiat Grand Siena Attractive, 1.4 8V 4P, Flex, ano 2017/2018, placa PBE 1823, chassi no 9BD19713HJ3348324, para o nome da requerida. Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as dificuldades procedimentais invocadas pela recorrente na presente oportunidade, decorrentes da peculiaridade de ter sido o veículo objeto da demanda “baixado” como sucata, não são suficientes para autorizar a concessão da medida ora requerida, sobretudo porque a própria autarquia de trânsito responsável pelo cadastro de proprietários deverá, do mesmo modo, observar o comando judicial emanado da decisão agravada e adotar as medidas necessárias para o seu cumprimento. Diante desse contexto não se encontra presente, no presente momento, o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pela agravante em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator